Tribunal: TJSP
Processo: 1006437-13.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que verificou a não comprovação dos fatos declinados na inicial e julgou improcedente o pedido da autora – Pedido de adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros do art. art. 85, §§ 2° e 6°, do Código de Processo Civil – Majoração dos honorários advocatícios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que verificou a não comprovação dos fatos declinados na inicial e julgou improcedente o pedido da autora – Pedido de adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros do art. art. 85, §§ 2° e 6°, do Código de Processo Civil – Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006437-13.2019.8.26.0604,
da Comarca de Sumaré, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BRANCO DO BRASIL - ASABB, é apelada
MARIA BENEDITA DA SILVA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006437-13.2019.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 42522 - dels
2
VOTO No: 42522
APEL. No: 1006437-13.2019.8.26.0604
COMARCA: Sumaré (3a V. Cível)
APTE.: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - Asabb
(Representantes do réu)
APDA.: Maria Benedita da Silva Alves (A)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
ordinária
de
indenização por dano moral Imutabilidade do capítulo da r.
sentença que verificou a não comprovação dos fatos
declinados na inicial e julgou improcedente o pedido da
autora
Pedido de adequação dos honorários advocatícios
aos parâmetros do art. art. 85, §§ 2° e 6°, do Código de
Processo Civil
Majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais Recurso provido.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por
dano moral (alegada contratação não reconhecida pela autora em
27.11.2011, fls. 14/16) intentada por Maria Benedita da Silva Alves em
face de Banco do Brasil S.A., julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 178/182, declarada a fls. 190, de relatório a este integrado,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade
deferida à autora.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 192/202,
a Associação irresignada postula o provimento para que os honorários
advocatícios sejam fixados nos termos do art. 85, §§ 2° e 6° do Código
de Processo Civil.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 217/218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006437-13.2019.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 42522 - dels
3
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Ab initio, dada a falta de insurgência específica da
ré, insta consignar a formação de coisa julgada material com o trânsito
em julgado do capítulo da r. sentença que julgou improcedente a
demanda ante a não comprovação dos fatos alegados na inicial.
A lide recursal reside em aferir se o arbitramento dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
observou
os
parâmetros
previstos na legislação processual civil.
4. De feito, a verba honorária sucumbencial enseja
melhor equacionamento.
Isso porque os honorários advocatícios sucumbenciais devem remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido pelo patrono do constituinte, ou seja, devem ser fixados
em valor que não desprestigie a nobre profissão, observando o trabalho
desempenhado pelo causídico, a natureza e a importância da causa, os
valores envolvidos e os demais parâmetros elencados nos §§ 2°e 6°do
art. 85 do CPC.
Assim, observando-se a correção do valor da causa
para R$112.570,60, bem como a súplica do apelante, os honorários
advocatícios devem ser fixados em 12% do valor da causa, corrigíveis a
partir da data da r. sentença vergastada.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
majorar a verba honorária para o patamar declinado no item 4 acima,
observada a gratuidade deferida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006437-13.2019.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 42522 - dels
4
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica